Tribunal: CARF
Processo: 11020.912334/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.912334/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.109 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
CREDEAL MANUFATURA DE PAPÉIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DILIGÊNCIA FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO
PARCIAL.
Cabe à Unidade de Origem apurar e homologar a compensação declarada,
observado o limite do crédito parcialmente reconhecido em diligência fiscal.
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. EMBALAGEM.
Existe nítida diferenciação entre embalagens que se incorporam ao produto e
embalagens de acondicionamento, utilizadas apenas para o seu transporte.
Enquanto as primeiras integram o produto, seguindo com ele quando da sua
comercialização, conferindo-lhe características, forma e identificação, as
demais destinam-se ao seu acondicionamento para armazenamento e
transporte. Somente as embalagens do produto, em sentido estrito, podem ser
consideradas como crédito suscetível de dedução da base de cálculo do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para afastar a glosa de créditos
equivalente àqueles originados de insumos não destinados à produção, nos termos do Relatório
de Diligência Fiscal, cabendo à Unidade de Origem homologar a compensação declarada nos
limites do crédito reconhecido; e (ii) por maioria de votos, para negar provimento ao recurso e
manter a glosa de créditos originados de aquisições plásticos filme strech. Vencidos os
conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares e Maysa de Sá Pittondo Deligne, que davam
provimento ao recurso igualmente neste ponto.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.912334/2011-77
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-51.740 (e-fls.
236-239), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, mantendo as seguintes glosas realizadas em Despacho
Decisório:

Por bem sintetizar os fatos, reproduzo o relatório da decisão recorrida:
Trata-se, o presente processo, de Pedido de Ressarcimento do IPI, referente ao
4o trimestre de 2009, conforme PERDCOMP de fls. 01/167.
A autoridade fiscal analisando referido pedido, identificou que a interessada
apropriou-se de créditos de IPI sobre embalagens de transporte e de entradas de
mercadorias que não dão direito a ressarcimento, conforme relatório de fls. 172/182.
O Despacho Decisório acatou as alegações da autoridade fiscal, materializando
a glosa dos valores apontados à fl. 169, cuja ciência, a interessada obteve em
14/10/2013.
Irresignada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 12/11/2013, fl.
191, deduzindo os seguintes argumentos em sua defesa:
1. que entende que as caixas de papelão e o plástico strech, devem conferir
direito a crédito de IPI, pois “vende seus produtos a grandes atacados onde estes é que
fazem a distribuição no varejo se utilizando da mesma embalagem, como não sabemos
de que forma será feito o repasse desses produtos, consideramos essas embalagens
como parte do custo do produto conforme demonstrado nas engenharias dos mesmos,
conforme ficha técnica e fotos dos produtos apresentadas”;
2. Que “o próprio PERDCOMP já fez a exclusão dos créditos que são oriundos
de outras compras não destinadas a produção”.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

O v. Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PERDCOMP - NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA.
A PERDCOMP é meio pelo qual o contribuinte exerce direitos previstos no
ordenamento jurídico tributário, possuindo natureza declaratória e expressando,
exatamente, a vontade do sujeito passivo.
CRÉDITO DO IMPOSTO. MATERIAL DE EMBALAGEM.
O imposto pago na aquisição de produtos diversos, recebidos para emprego na
embalagem ou acondicionamento de produtos tributados, poderá ser creditado pelo
estabelecimento adquirente mesmo que sejam empregados apenas na embalagem
externa, para transporte, de produtos por outro modo acondicionados.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido
A Contribuinte recebeu a Notificação no 003/2015/ARF/GRE/RS (e-fls. 242) pela
via postal em data de 02/02/2015 (e-fls. 243), apresentando o Recurso Voluntário por meio de
protocolo físico em data de 25/02/2015, pelo qual pediu pela reforma parcial do Acórdão
recorrido, com integral homologação do crédito pleiteado ou, sucessivamente, a conversão do
julgamento em diligência, o que fez, em síntese, com os seguintes argumentos:
i)
Manutenção dos créditos originados das despesas com aquisição de filme
strech cujo direito creditório é possibilitado pelo art. 3o, inciso II da Lei no
4.502/64;
ii)
Foram excluídos os créditos oriundos de outras compras não destinadas a
produção, como por exemplo, aquisição de máquinas e devolução de
produtos. Apresentou com a manifestação de inconformidade cópia do
PER/DCOMP, pelo qual demonstrou que não houve o aproveitamento de
tais créditos;
iii)
O valor que fora pleiteado é inferior ao saldo credor, decorrente da
exclusão realizada;
iv)
Sucessivamente, requer a conversão do julgamento em diligência para que
seja verificado se os créditos apropriados, que não foram utilizados na
produção, foram devidamente excluídos do crédito pleiteado em
PER/DCOMP.
Em análise deste litígio, inicialmente esta Relatora apresentou a proposta de
conversão de julgamento do recurso em diligência, acatado por unanimidade por este Colegiado
através da Resolução no 3402-002.730, proferida nos seguintes termos:
Por tais razões, antes de proceder ao julgamento deste processo e,
atendendo ao pedido da Recorrente, voto pela conversão do julgamento do
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

recurso em diligência, para que sejam tomadas pela Unidade de Origem as
seguintes providências:
a) Intimar a Contribuinte para oportunizar a apresentação de documentos
complementares àqueles já trazidos aos autos, passíveis de demonstrar
cabalmente os valores apontados em Recurso Voluntário como excluídos do
PER/DCOMP;
b) Analisar os créditos pleiteados em PER/DCOMP e valores apontados em
Informações Fiscais que embasaram o Despacho Decisório, comparando
com a planilha indicada em Recurso Voluntário e documentos acostados
aos autos, bem como a comprovação que eventualmente será apresentada
pela Recorrente, elaborando Relatório Conclusivo sobre a exclusão dos
valores originados de insumos não destinados à produção;
c) Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.
A diligência foi iniciada através do Termo de Intimação Fiscal de e-fls. 314, com
intimação da Recorrente às fls. 316 para apresentar documentos complementares àqueles já
trazidos aos autos, nos termos do Item “a” da Resolução.
A Recorrente não apresentou tais documentos, bem como não respondeu à
intimação sobre o Relatório de Diligência Fiscal de fls. 317 a 323.
Através do despacho de fls. 446 o processo foi encaminhado para prosseguimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório e Resolução no 3402-002.730, o recurso é tempestivo e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Mérito
Versa o presente processo de Pedido de Ressarcimento do IPI no valor de R$
1.229.975,14, referente ao 4o trimestre de 2009, cujo direito creditório foi parcialmente
reconhecido pela Autoridade Fiscal no valor de R$ 1.089.692,21, tendo em vista glosas
realizadas pela Autoridade Fiscal, por concluir que a Contribuinte apropriou-se indevidamente
de créditos de IPI sobre embalagens de transporte e de entradas de mercadorias que não dão
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

direito a ressarcimento, conforme relatório de fls. 172/182, bem como da exclusão no
PER/DCOMP de créditos originados de outras compras não destinadas a produção.
Remanesce neste litígio a controvérsia sobre: (i) o direito creditório com aquisição
de filme strech (despesas de armazenagem de mercadoria), e (ii) a exclusão de créditos do
PER/DCOMP.
2.1. Armazenagem com aquisição de filme strech
A Unidade de Origem glosou os créditos originados de aquisições de caixas de
embalagem (NCM 4819.1000) e de fornecimento de plásticos tipo strech, utilizado na
embalagem de cadernos (NCM’s 3920.1090 e 3920.1010).
A Fiscalização considerou que a empresa se utiliza de caixas de papelão para o
transporte dos cadernos e demais produtos de sua industrialização, as quais têm capacidade
distintas, dependendo do tipo e tamanho do caderno embalado, podendo comportar até 36
unidades, separadas em blocos de 12 por filme plástico, que também é um produto de
embalagem, com capacidade superior àquela em que o produto é comumente vendido no varejo.
Concluiu a Unidade de Origem que não se aplica o inciso II do parágrafo 1o do
artigo 6o do RIPI/2002, uma vez que as caixas são descartadas e não acompanham os cadernos
na venda e não são entregues aos consumidores finais e, portanto, não tem função de valorização
dos produtos, apenas atendendo exigências de ordem técnica, servindo apenas para
acondicionamento (art. 4o, inciso IV do RIPI/2002) e, portanto, não sendo considerada como
embalagem de apresentação para aproveitamento de crédito de IPI.
A DRJ reverteu a glosa de créditos originados de aquisições de caixas de
embalagem (NCM 4819.1000), mantendo a glosa com relação ao plásticos tipo strech, utilizado
na embalagem de cadernos.
Para tanto, adotou o entendimento do Parecer Normativo CST no 224, de 31 de
agosto de 1972, pelo qual “o imposto pago na aquisição de produtos diversos, recebidos para
emprego na embalagem ou acondicionamento de produtos tributados, poderá ser creditado pelo
estabelecimento adquirente, industrial ou equiparado nos termos do artigo 3o, § 1o, inciso III, do
RIPI, mesmo que sejam empregados apenas na embalagem externa, para transporte, de
produtos por outro modo acondicionados.”
Considerando a procedência parcial da defesa, o i. Julgador de primeira instância
alterou o demonstrativo de créditos e débitos que instruiu o Despacho Decisório, com o seguinte
resultado:

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

Com relação ao plástico strech, considerou o ilustre Julgador de primeira
instância estar compreendido no conceito de embalagem de transporte, sendo utilizadas apenas
para resguardar as mercadorias de eventual dano durante o transporte, facilitando o seu manuseio
de carga e descarga, sem modificar a apresentação do produto.
Pede a Recorrente pela manutenção dos créditos originados das despesas de
armazenagem despendidas com aquisição de filme strech. Para tanto, justificou em razões
recursais que:
i)
Na sua atividade de comercialização, utiliza serviços de armazenagem, que
inclui todas as despesas necessárias para esse fim, como aquisição de filme
strech para o acondicionamento dos produtos, objetivando a segurança e a
integridade das mercadorias;
ii)
Tal produto é utilizado para armazenagem dos cadernos e demais produtos
produzidos, bem como para fixar as caixas de produtos prontos (cadernos,
agendas escolares e papel pautado em folhas soltas) nas caixas de papelão,
não podendo ser reutilizado e, por sua vez, sofrendo desgaste no processo
produtivo por exigir diversas reposições, além de ser essencial para o
armazenamento das mercadorias;
iii)
A armazenagem dos cadernos com filme strech é uma despesa intrínseca à
atividade-fim, uma vez que sem tal armazenagem, o produto tenderia
chegar ao distribuidor com uma série de defeitos (arranhões, folhas
dobradas, arames quebrados, etc...), tornando impróprio para o consumo;
iv)
Configurado o processo de industrialização enquanto critério material do
IPI, devem tais despesas enquadrar-se no conceito de mercadoria de
embalagem, legitimando a tomada de crédito de IPI, conforme artigo 226,
inciso I do Decreto no 7212/2010 (RIPI/2010);
v)
O creditamento é legítimo igualmente por aplicação do artigo 3o, inciso II
da Lei no 4.502/1964, motivo pelo qual deve ser afastada a glosa
contestada.
A embalagem referente ao filme strech foi demonstrada pela contribuinte em
sua peça de manifestação de inconformidade com as seguintes imagens:

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

Da análise dos argumentos da Fiscalização e da defesa, entendo que as
embalagens em questão, não obstante a relevância para o adequado transporte dos produtos
industrializados pela empresa contribuinte, não se enquadram no conceito de insumos que
possibilite o creditamento de IPI.
As embalagens em questão são de fato utilizadas apenas para o transporte de
cadernos e demais materiais, na forma apontada pela Recorrente, possibilitando resguardar tais
produtos de eventuais danos, além de facilitar o seu manuseio para carga e descarga.
E como bem observou a Autoridade Fiscal de origem, não há modificação de
apresentação e/ou valorização do produto. Tanto é que as embalagens em referência são
descartadas para venda aos consumidores finais
Assim estabelecia o inciso II do parágrafo 1o do artigo 6o do Decreto no
4.544/2002 (RIPI/2002), vigente por ocasião dos fatos:
Art. 6o Quando a incidência do imposto estiver condicionada à forma de embalagem do
produto, entender-se-á (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, inciso II):
§ 1o Para os efeitos do inciso I, o acondicionamento deverá atender, cumulativamente,
às seguintes condições:
II - ter capacidade acima de vinte quilos ou superior àquela em que o produto é
comumente vendido, no varejo, aos consumidores.
Já o artigo 3o, inciso II da Lei no 4.502/1964, invocado pela defesa para legitimar
seu direito creditório tem a seguinte previsão:
Art . 3o Considera-se estabelecimento produtor todo aquele que industrializar produtos
sujeitos ao imposto.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se industrialização qualquer
operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento, utilização, acabamento
ou apresentação do produto, salvo:
I - o conserto de máquinas, aparelhos e objetos pertencentes a terceiros;
Il - o acondicionamento destinado apenas ao transporte do produto. (sem destaque
no texto original)
Segundo a regra para conceituação de insumo de IPI, deve ser considerado apenas
aqueles bens ou serviços utilizados de forma direta no processo de produção. Com isso, somente
podem ser utilizados como créditos de IPI aqueles originados de embalagem passível de agregar
valor comercial ao produto através de sua apresentação, ou ainda que o valorize em razão da
qualidade do material nele empregado.
Neste sentido, destaco decisão proferida pelo STJ em julgamento ao AgRg no
RECURSO ESPECIAL No 1.446.393 - SC (2014/0074321-1), de relatoria do Eminente Ministro
Gurgel de Faria, cuja Ementa abaixo transcrevo:
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM.
VERIFICAÇÃO
ACERCA
DE
SUA
DESTINAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do
Plenário do STJ).
2. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu, com base no acervo fático-
probatório dos autos, que a aquisição de material de embalagem para emprego na
industrialização de produtos tributados, destinado unicamente ao transporte, não gera
direito a crédito do IPI, ex vi do art. 226, I, do Decreto n. 7.212/2010.
3. Aplicação da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
No julgado em referência, foi destacado que existe nítida diferenciação entre
embalagens que se incorporam ao produto e embalagens de acondicionamento, utilizadas apenas
para o seu transporte. Enquanto as primeiras integram o produto, seguindo com ele quando da
sua comercialização, conferindo-lhe características, forma e identificação, as demais destinam-se
ao seu acondicionamento para armazenamento e transporte. E somente as embalagens do
produto, em sentido estrito, podem ser consideradas como crédito suscetível de dedução da base
de cálculo do IPI.
Observo, ainda, que não é possível acatar o argumento da defesa, de que o filme
strech em análise não podendo ser reutilizado, motivo pelo qual sofre desgaste no processo
produtivo por exigir diversas reposições, além de ser essencial para o armazenamento das
mercadorias.
Cumpre destacar que o critério da essencialidade e relevância somente poderia ser
invocado para análise de direito creditório sobre as contribuições para o PIS/PASEP e da
COFINS, o que não é o caso ora em litígio.
Neste sentido, destaco a Solução de Consulta no 10.013 - SRRF10/DISIT, de 19
de outubro de 2017, emitida com a conclusão de que, “nos termos da legislação do IPI, a
colocação de embalagem em produtos tributados adquiridos de terceiros, mesmo em
substituição da original, salvo quando se destine ao simples transporte do produto, caracteriza
industrialização por acondicionamento ou reacondicionamento, de acordo com os arts. 4o,
inciso IV, e 6° do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 – Regulamento do IPI (Ripi/2010).”
A Solução de Consulta em referência foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
ACONDICIONAMENTO E REACONDICIONAMENTO. PRODUTO IMPORTADO.
COLOCAÇÃO DE NOVA EMBALAGEM COM LOGOMARCA.
A colocação de embalagem em produtos tributados adquiridos de terceiros, mesmo em
substituição da original, salvo quando se destine ao simples transporte do produto,
caracteriza industrialização por acondicionamento ou reacondicionamento.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 15, DE 13 DE JANEIRO DE 2014.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

Dispositivos Legais: Decreto no 7.212, de 2010 (Ripi/2010), arts. 4o, inciso IV, e 6o;
Pareceres Normativos CST nos 460, de 1970, 520, de 1971, e 66, de 1975; Instrução
Normativa RFB no 1.396, de 2013, art. 22.
Portanto, uma vez que as embalagens em análise neste litígio são destinadas ao
transporte dos produtos fabricados, não há como enquadrá-las no conceito de insumos passíveis
de permitir o aproveitamento de créditos de IPI, motivo pelo qual está correta a glosa efetuada
pela DRF e mantida pela DRJ de origem, devendo ser afastado tal argumento da defesa.
2.2. Da exclusão de créditos de compras não destinadas a produção
Alega a Recorrente que foram excluídos créditos originados de outras compras
não destinadas a produção, como por exemplo, aquisição de máquinas e devolução de produtos.
Apresentou com a manifestação de inconformidade cópia do PER/DCOMP, pelo qual pretendeu
demonstrar que não houve o aproveitamento de tais créditos.
Argumentou, ainda, que a Autoridade Fiscal não identificou no PER/DCOMP que
o valor que fora pleiteado é inferior ao saldo credor, restando comprovado que a glosa deve ser
desconstituída.
Para tanto, através da planilha abaixo colacionada, demonstrou os seguintes
resultados:

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

Por sua vez, cabe destacar que a Autoridade Fiscal justificou tal glosa com a
seguinte conclusão:

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

Observou que a contribuinte pediu em razões recursais a conversão do julgamento
em diligência, possibilitando que seja verificado se os créditos apropriados, não utilizados na
produção, foram devidamente excluídos do crédito pleiteado em PER/DCOMP, o que foi
acatado por esta Relatora, acompanhada pelo Colegiado através da Resolução no 3402-002.730,
com a conversão do julgamento do recurso em diligência.
Como relatado, a diligência foi iniciada através do Termo de Intimação Fiscal de
e-fls. 314, com intimação da Recorrente às fls. 316 para apresentar documentos complementares
àqueles já trazidos aos autos, nos termos do Item “a” da Resolução.
Todavia, a Recorrente não apresentou tais documentos, bem como não respondeu
à intimação sobre o Relatório de Diligência Fiscal de fls. 327 a 323.
Não obstante a ausência de atendimento da Intimação Fiscal pela Recorrente, a
Unidade de origem analisou os créditos pleiteados em PER/DCOMP e valores apontados em
Informações Fiscais que embasaram o Despacho Decisório, comparando com a planilha indicada
em Recurso Voluntário e documentos acostados aos autos.
Colaciono o resultado exposto no Relatório de Diligência Fiscal:
Apesar da ausência das planilhas ou do equívoco nas apresentadas conforme
acima, é necessário considerar a principal alegação do contribuinte de que o próprio
programa gerador do Per/Dcomp faz a exclusão dos valores glosados, bem como o
princípio da verdade material. Nesse sentido está demonstrado na análise efetuada no
item 2.1 que de fato os valores glosados já haviam sido excluídos dos valores
ressarcíveis do Per/Dcomp, dando assim razão ao contribuinte.
Os créditos não ressarcíveis são incluídos no Per/Dcomp para que o módulo
Ressarcimento do IPI possa reconstituir a escrita fiscal e apurar os valores a ressarcir.
Também o entendimento conforme o ajuda do PGD Per/Dcomp, acima transcrito, é de
que os créditos dos CFOPs 1949, 2949 e consequentemente o 3949, são considerados
não passíveis de ressarcimento, diferentemente das Informações Fiscais onde foram
considerados ressarcíveis.
Nas Informações Fiscais, em relação ao código 3949, a fiscalização afirma que
não podem ser aceitos os créditos demandados pois não são créditos de produtos para
industrialização, nem compra para comercialização, e que caso fossem deveriam ter
sido escriturados em códigos específicos. Por outro lado, o contribuinte informa que
procedeu a exclusão de tais créditos, como, por exemplo, aquisição de máquinas.
Ficou dúvida quanto ao real significado de tais afirmações. Não foi localizado nas
informações fiscais qual tipo de mercadoria se referia o código 3949 para contrapor a
alegação do contribuinte. Foi possível esclarecer a questão para o ano de 2009 com a
verificação dos arquivos EFD IPI do contribuinte, onde foi verificado que houve
crédito do IPI apenas nas mercadorias: malas, mochilas e papel. Então, não houve
crédito de máquinas na EFD do IPI/Livro IPI/Per/Dcomp e o que foi creditado (malas,
mochilas e papel) foi considerado não ressarcível no Per/Dcomp, devido a utilização
do CFOP 3949. Quanto os Per/Dcomp de 2007 ainda não havia EFD IPI, portanto a
verificação não pôde ser realizada.
3. CONCLUSÃO
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

Diante de todo o exposto conclui-se que já haviam sido excluídos os valores
originados de insumos não destinados à produção dos valores a ressarcir do
Pedido de Ressarcimento, pelo próprio programa gerador do Per/Dcomp,
conforme alegado pelo contribuinte. (sem destaque no texto original)
Considerando o argumento da defesa de que foram excluídos do PER/DCOMP, os
créditos originados de outras compras não destinadas a produção, como por exemplo, aquisição
de máquinas e devolução de produtos, não ocorrendo o aproveitamento de tais créditos e, diante
do resultado da diligência trazido aos autos, pelo qual foi apurado pela Unidade de Origem que
tais valores de fato já haviam sido excluídos do Pedido de Ressarcimento, restou confirmada a
alegação da Recorrente, motivo pelo qual deve ser revertida a glosa em referência.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso voluntário, para
afastar a glosa de créditos, equivalente àqueles originados de insumos não destinados à
produção, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal, cabendo à Unidade de Origem
homologar a compensação declarada nos limites do crédito reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital